Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741346-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAKER ABDULHAK AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, JOSE VALDOMIRO MOREIRA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que conta na decisão de ID no 64750125, verbis: “Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Saker Abdulhak, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para avaliação de imóvel penhorado localizado na Comarca de Unaí/MG, sob o argumento de que está pendente o julgamento definitivo do agravo de instrumento que discute a medida constritiva. Inicialmente, o agravante sustenta que a decisão recorrida compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois, apesar de a execução já tramitar há mais de 12 anos, diversas tentativas de localizar bens do devedor foram frustradas. Alega que, embora tenha sido interposto recurso pelos agravados, não houve a concessão de efeito suspensivo, razão pela qual não haveria impedimento legal para a continuidade da execução. Com isso, entende que não há fundamento legal para a paralisação do processo, invocando o caput do art. 797, do CPC, que prevê a realização da execução no interesse do exequente. Aduz, ainda, que o direito do credor à satisfação do seu crédito prevalece sobre eventuais alegações dos agravados, especialmente diante da confusão patrimonial que envolve o executado. Alega que estão presentes o periculum in mora, em razão do risco de frustração da execução, e a relevância dos fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), considerando a ausência de impedimento para o prosseguimento do feito. Requer, liminarmente, a concessão de “efeito suspensivo ativo” ao recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução, com a expedição da carta precatória para avaliação do imóvel penhorado. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e assegurar a continuidade dos atos executórios”. Na ocasião, a antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando o caderno processual, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de precípuo de dar imediato cumprimento à decisão que determinou à penhora e avaliação do imóvel dos agravados, independentemente do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a referida decisão. Ocorre que, conforme se verifica dos andamentos processuais do agravo de instrumento de no 0726338-61.2024.8.07.0000, no curso do processamento do presente agravo, foi julgado o mérito daquele recurso, mantendo a decisão que determinou a penhora e avaliação do imóvel, tendo transitado julgado. Logo, o cumprimento do decisum na origem independe de qualquer pronunciamento por esta instância revisora, não restando outra conclusão, senão a de que o recurso perdeu o seu objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator